Tribunal: TJDFT
Processo: 0724675-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724675-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO RIBAS NEVES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO RIBAS NEVES contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0712168-98.2022.8.07.0018, movida em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu a tutela de urgência, tencionando a suspensão do ato administrativo que o eliminou do concurso público, possibilitando sua participação nas fases subsequentes. Nas razões (ID 37642237), sustenta ter sido aprovado na avaliação intelectual (provas objetiva e subjetiva) do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil. Narra ter sido convocado para realização dos exames biométricos e avaliação médica. Após ter-lhe sido exigido exames complementares, houve a publicação do Edital no 20, de 12/07/2022, com o resultado definitivo sem constar o nome do agravante ou qualquer justificativa imediata da sua eliminação, a qual só foi apresentada no dia 19/07 sem fundamentação e motivação adequada. Assevera ter anexado laudos médicos atestando sua boa condição de saúde médica para prosseguir no concurso, o que não foi considerado pela junta médica e pelo juízo a quo. Afirma que, apesar do aumento de plaquetas apontado no exame de sangue, chamada de Trombositose Essencial, o candidato não pode ser considerado como portador de patologia incapacitante, pois, além de inexistir previsão editalícia, os médicos que o avaliaram atestaram sua capacidade de exercer as atribuições do cargo. Informa ser militar da Força Aérea Brasileira e que sempre foi exposto a atividades físicas extenuantes sem qualquer prejuízo em sua performance e sempre considerado apto em suas avaliações, o que corrobora sua plena capacidade para o desempenho do cargo. Aduz a ocorrência de violação ao contraditório e ampla defesa, pois, além de inexistir conclusão ou justificativa da junta médica, não houve no Edital no 20 previsão de Recurso Administrativo contra a decisão “final” nessa fase do certame. Afirma, por fim, estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora (haja vista o impedimento de realizar as próximas fases do certame). Com tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender o ato de eliminação e viabilizar a sua participação nas demais fases do certame. No mérito, pleiteia a reforma do decisum, com a confirmação da liminar. Ausência de preparo em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, conforme o artigo 1.015, inciso I, do CPC. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, tencionando a suspensão do ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil, haja vista ter sido considerado inapto nos exames médicos. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado, pois, malgrado esteja previsto no edital de abertura do certame a eliminação do candidato considerado inapto nos exames biométricos e avaliação médica, verifica-se a existência de laudos médicos apontando a plena saúde física do agravante, o que torna controversa a questão, A banca examinadora considerou o agravante inapto por ser portador de trombocitose, condição essa constante de laudo hematológico. Confira: “o candidato apresenta trombocitose sustentada, conforme descrito na avaliação apresentada tempestivamente por ocasião da avaliação médica (laudo hematológico emitido no dia 24/06/22, em que afirma-se que o candidato é portador de trombocitose sustentada em investigação, sendo solicitado a pesquisa de mutação no gene JAK2 – investigação de Policitemia Vera – e biópsia de medula óssea, não sendo, portanto, possível estimar prognóstico por ora). A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1e 12.10.2, número 127, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr Paula Zeni Miessa Lawal CRM/DF 24100”. O agravante, por sua vez, colacionou, além de laudos médicos de diversas especialidades atestando seu bom estado de saúde, parecer emitido por hematologista, no qual se afirma que, embora portador de Trombocitemia Essencial, do ponto de vista hematológico, pode realizar suas atividades laborativas (ID 131811559, origem): “Paciente de 35 anos (...), portador de Trombocitemia Essencial – trombocitose sustentada, causas secundárias descartadas, mutação no gene JAK2 V617F positiva em exame de 05/07/2022. Pela estratificação de risco, o paciente é de bom prognóstico, possuindo baixo risco de evento tromboembolico - fará uso de ácido acetilsalicílico 100 mg contínuo e ficará em acompanhamento com a Hematologia. Não há indicação de terapia citorredutora por ora. Do ponto de vista hematológico, pode realizar suas atividades laborativas”. A princípio, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, substituindo a banca de concurso público, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese dos autos, contudo, vislumbram-se elementos pré-constituídos capazes de alçar dúvida significativa sobre a inaptidão ou não do candidato, haja vista a divergência entre a conclusão do exame admissional e dos relatórios médicos apresentado pelo autor. Diante desse quadro, e havendo a possibilidade de, quando do julgamento do mérito após realização de perícia médica, se chegar à conclusão de ser o agravante apto ao cargo almejado, prudente que ele prossiga no certame, sendo submetido às demais fases, sob pena de perda do objeto da presente demanda. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender o ato de eliminação do agravante, permitindo sua participação nas demais fases do concurso na condição de sub judice. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator